Tribunal: TJBA
Processo: 8005838-86.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005838-86.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA DILZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do endereço completo do executado compromete a viabilidade da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda Pública, intimada a sanar vício essencial à citação, configura hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não exige, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/1980, a obrigatoriedade da indicação do endereço do devedor; a exigência é condicionada à disponibilidade da informação pela Fazenda. 4. Contudo, a efetividade da execução fiscal exige que a petição inicial seja instruída com elementos mínimos para viabilizar a citação válida do executado, conforme previsto nos arts. 312 e 329 do CPC, sendo o endereço requisito instrumental necessário para o regular desenvolvimento do feito. 5. Intimada pessoalmente, nos termos do art. 321 do CPC, para suprir a omissão, a Fazenda Pública permaneceu inerte, não fornecendo os dados exigidos nem promovendo diligências mínimas, frustrando o prosseguimento da demanda. 6. A ausência de providências para permitir a citação válida do devedor, somada à inércia após regular intimação pessoal, caracteriza o abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do endereço do executado, embora não invalide a CDA, inviabiliza a citação e, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal. 2. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal para sanar vício essencial à viabilidade do feito, configura hipótese de abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. 3. A aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal deve observar a compatibilidade normativa e a finalidade processual, sobretudo quanto aos princípios da cooperação, eficiência e impulso oficial compartilhado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 312, 321, 329 e 485, III; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2130489/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/12/2024; TJBA, Apelação nº 80085935420208050004, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12/11/2024; TJBA, Apelação nº 80021986320228050105, Rel. Des. Edmilson Jathay Fonseca Junior, j. 13/03/2024; TJBA, Apelação nº 03008700320148050022, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 29/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005838-86.2022.8.05.0004, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e MARIA DILZA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA